Tribunal: TJDFT
Processo: 0711251-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711251-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OROZINA ALVES WAGNER IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que a única informação constante dos autos sobre a Impetrante é no sentido de que foi internada em estado grave, concedo o prazo derradeiro de 10 (dez) dias para o cumprimento do despacho de ID 25030792, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator